Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013420-43.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ITALO ALVES DE SOUZA (RECORRIDO), SUELI MARIA ALVES - CPF: 075.183.648-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PERTINÊNCIA – PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO DECORRIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Conforme a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, após ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, razão pela qual o período de suspensão deve ser excluído do prazo necessário para a ocorrência da referida causa de extinção da punibilidade.

Considerando que o processo foi suspenso antes do decurso do prazo prescricional e ainda permanece nessa condição, é evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo o feito prosseguir regularmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0010510-38.2016.8.11.0064, que extinguiu a punibilidade do acusado
Italo Alves de Souza
, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustentou, em síntese, que o processo e o curso do prazo prescricional estão suspensos, já que o acusado foi citado por edital e não compareceu e nem constituiu advogado, motivo pelo qual não teria decorrido o lapso de tempo necessário para a ocorrência da prescrição, devendo a decisão ser cassada para que o feito continue e tramitar (Id. 95741991).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 95741998).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 95741999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 97197997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Italo Alves de Souza
foi denunciado pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, por crime supostamente ocorrido no dia 8.12.2016, tendo em vista que na citada data ele teria ameaçado de causar mal injusto e grave contra a vítima
Sueli Maria Alves
, que é sua tia.

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2017, conforme decisão contida no Id. 95741986, pp. 64-65, momento em que foi determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação.

Entretanto, embora tenha ocorrido duas tentativas de citação por meio de oficial de justiça, o denunciado não foi encontrado na Comarca em que tramita a ação penal e nem no Estado de São Paulo, para onde ele teria mudado a sua residência (certidões contidas no Id. 95741986, pp. 70 e 134).

Diante de tal contexto, em 27 de abril de 2018 a magistrada de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, permanecendo o feito suspenso desde então (Id. 95741986, p. 146).

Entretanto, não obstante a suspensão sobredita, a mesma juíza reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do denunciado, declarando extinta a sua punibilidade em relação ao delito contido na denúncia, aduzindo que no caso em análise “
a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia”
(Id. 95741987, p. 2).

Contra a supramencionada decisão é que se insurge o Ministério Público, sustentando que tanto o processo quanto o prazo prescricional estão suspensos, já que o acusado foi citado por edital e não compareceu e nem constituiu advogado, motivo pelo qual não teria decorrido o lapso de tempo necessário para a ocorrência da prescrição, devendo a decisão ser cassada para que o feito continue e tramitar.

Incialmente, consigno que foi imputado ao denunciado o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, que prevê uma pena de 1 a 6 meses de detenção, ou multa.

Assim, considerando a pena privativa de liberdade máxima prevista pelo tipo penal incriminador, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, ocorreria em 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso em tela, conforme consignado anteriormente, a denúncia foi recebida em
15 de março de 2017
, momento em que se iniciou a contagem do tempo para fins de verificação da prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto, em
27 de abril de 2018
a magistrada de origem determinou a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, permanecendo o feito suspenso desde então (Id. 95741986, p. 146).

Portanto, desde o recebimento da denúncia até a suspensão do processo
decorreu pouco mais de 1 ano e 1 mês
, razão pela qual, obviamente, não transcorreu o prazo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por outro lado, a ação penal e o prazo prescricional permanecem suspensos desde então, não havendo decurso de novo lapso de tempo que possa ser acrescentado, não havendo falar em prescrição.

Ressalto que embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que a suspensão do processo, em casos como o dos autos, somente poderia perdurar pelo período de tempo do prazo prescricional, voltando a correr novamente após o seu decurso, na hipótese em análise a suspensão ocorreu em 27 de abril de 2018, logo, respeitado o prazo prescricional de 3 anos, o prazo prescricional teria voltado a correr comente em 28 de abril de 2021.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é evidente a conclusão de que o prazo prescricional necessário para a extinção da punibilidade do agente não decorreu, devendo o processo prosseguir, cabendo a magistrada decidir se o prazo prescricional voltou a correr após o período de suspensão sobredito.

Acerca da questão, embora o Ministério Público tenha postulado a manutenção da suspensão do processo e do prazo prescricional até o comparecimento do denunciado ou até que ele seja localizado, a referida questão não foi analisada pela magistrada de origem na decisão recorrida, motivo pelo qual não é possível a sua análise no presente recurso, sob pena de indevida supressão da instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
do recurso em sentido estrito manejado pelo órgão ministerial, a fim de
anular a decisão que julgou extinta a punibilidade do denunciado, determinando a continuidade do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021